Tribunal: STF
Processo: Rcl 86402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 880/2021 DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA. PERCENTUAL DE CARGOS EM COMISSÃO A SEREM PROVIDOS POR SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 1.041.210 RG/SP (TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.210 RG/SP – Tema 1.010 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao precedente vinculante indicado como violado. 

    III. Razões de decidir

    3. No caso em análise, o art. 23 da Lei Complementar n. 880/2021, do Município de Limeira/SP, dispõe que, do total dos cargos em comissão, 5% (cinco por cento) serão providos por servidores já ocupantes de cargos efetivos.

    4. O Tribunal de origem, ao considerar constitucional a referida lei municipal, divergiu da compreensão sobre a matéria, firmada na ADI 5.559/PB, ocasião em que esta Suprema Corte considerou inconstitucional o percentual de 15% previsto em outra lei, por violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.041.210 RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2019 (Tema 1.010 RG); ADI 5.559/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º/10/2021.